Tribunal: STF
Processo: HC 67668
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE
DESEMBARGADOR.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SE O MESMO COMPARECE EM
JUÍZO. JULGAMENTO DE EXCEÇÕES NA CONFORMIDADE DO ACERVO NORMATIVO
PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.